Tribunal: TJSP
Processo: 1020338-32.2023.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sucessões
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
r, com aportes substanciais realizados desde 2013 advindos do resgate de outros investimentos financeiros. Quanto ao prequestionamento, foi considerado que o objetivo é evitar que os Tribunais Superiores tratem de matéria não decidida nas instâncias inferiores, sendo admissível o prequestionamento implícito. Embargos rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1020338-32.2023.8.26.0564; Relator (a): Alberto Gosson; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/02/2026; Data de Registro: 27/02/2026)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Sucessões

Relator(a):

Alberto Gosson

Comarca:

São Bernardo do Campo

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

24/02/2026

Data de publicação:

27/02/2026

Ementa:
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. EMBARGOS REJEITADOS.
Brasilprev Seguros e Previdência S.A. opõe embargos de declaração ao acórdão que reconheceu a natureza de investimento financeiro do plano de previdência privada VGBL mantido junto à Brasilprev, apólice no 0220657530, com integração ao acervo hereditário a ser partilhado nos autos do inventário do titular da conta

Ementa:
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. EMBARGOS REJEITADOS.
Brasilprev Seguros e Previdência S.A. opõe embargos de declaração ao acórdão que reconheceu a natureza de investimento financeiro do plano de previdência privada VGBL mantido junto à Brasilprev, apólice no 0220657530, com integração ao acervo hereditário a ser partilhado nos autos do inventário do titular da conta movida por Marli Aparecida Gavioli. A embargante alega omissão quanto à ilegitimidade passiva e à impossibilidade de condenação em honorários, além da ausência de sua responsabilidade. O acórdão reconheceu que o objetivo da aplicação em VGBL constituiu desvio de finalidade de sua natureza complementar, com aportes substanciais realizados desde 2013 advindos do resgate de outros investimentos financeiros. Quanto ao prequestionamento, foi considerado que o objetivo é evitar que os Tribunais Superiores tratem de matéria não decidida nas instâncias inferiores, sendo admissível o prequestionamento implícito. Embargos rejeitados.